Tribunal: TJES
Processo: 5000095-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Criação de Dotação Orçamentária
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000095-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000095-14.2021.8.08.0000

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

relatório

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA - ES
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA (Processo nº 0032041-52.2019.8.08.0035),
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, cujo
decisum
deferiu
“o pedido de tutela de urgência para determinar que o Município de Vila Velha cumpra as diligências requeridas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, nos itens “a”, “c”, “d” e “e”, acima transcritos, devendo observar o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”.

Em suas razões, sustenta o Recorrente, em síntese, que (
I
) “
o Município de Vila Velha vem agindo de forma ativa para solucionar os problemas indicados no caso vertente. Ou seja, apenas pela leitura da peça inaugural já era possível constatar que em momento algum restou configurada postura omissiva do Município de Vila Velha, que vem tentando, nos limites da reserva do possível, sanar as anormalidades existentes.”,
enfatizando que

(
II
)
“esclareceu que buscava solucionar o problema, mas que não podia fazê-lo no exíguo prazo solicitado pelo autor, pois havia necessidade de respeito à legalidade, além de muita cautela, até porque o projeto executivo para a reforma do abrigo estava em andamento e somente seria finalizado e entregue em 2019.”
, bem como (
III
) que
“as modificações solicitadas demandavam previsão orçamentária (o que está sendo providenciada no curso da demanda), bem como obediência aos trâmites legais burocráticos (inclusive com a elaboração do projeto executivo de reforma), cuja duração, por imposição legal, é superior ao prazo pretendido pelo N. Parquet. Por isso, é inviável qualquer tipo de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, à revelia do legislador e do administrador público, sob pena de patente afronta ao princípio da separação dos Poderes e, pois, ao próprio Estado Democrático de Direito e ao princípio da Democracia.”
e,

(
IV
)
“o caso vertente não se trata de uma situação excepcional que justifique a intervenção do Poder Judiciário na intensidade postulada, especialmente, se considerarmos que parte substancial das exigências formuladas pelo órgão ministerial já está englobada no projeto de reforma que será executado em breve.”
.

Pugnou, assim, a concessão de efeito suspensivo
.
Subsidiariamente, a ampliação do prazo estabelecido na origem, em atenção ao princípio da razoabilidade e, no mérito, o provimento do Recurso.

Decisão concedente, em parte, o efeito suspensivo (Id nº 1016380).

Contraminuta apresentada pelo Recorrido (id nº 1102604).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 14 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000095-14.2021.8.08.0000

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA - ES
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA (Processo nº 0032041-52.2019.8.08.0035),
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, cujo
decisum
deferiu
“o pedido de tutela de urgência para determinar que o Município de Vila Velha cumpra as diligências requeridas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, nos itens “a”, “c”, “d” e “e”, acima transcritos, devendo observar o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”.

Em suas razões, sustenta o Recorrente, em síntese, que (
I
) “
o Município de Vila Velha vem agindo de forma ativa para solucionar os problemas indicados no caso vertente. Ou seja, apenas pela leitura da peça inaugural já era possível constatar que em momento algum restou configurada postura omissiva do Município de Vila Velha, que vem tentando, nos limites da reserva do possível, sanar as anormalidades existentes.”,
enfatizando que

(
II
)
“esclareceu que buscava solucionar o problema, mas que não podia fazê-lo no exíguo prazo solicitado pelo autor, pois havia necessidade de respeito à legalidade, além de muita cautela, até porque o projeto executivo para a reforma do abrigo estava em andamento e somente seria finalizado e entregue em 2019.”
, bem como (
III
) que
“as modificações solicitadas demandavam previsão orçamentária (o que está sendo providenciada no curso da demanda), bem como obediência aos trâmites legais burocráticos (inclusive com a elaboração do projeto executivo de reforma), cuja duração, por imposição legal, é superior ao prazo pretendido pelo N. Parquet. Por isso, é inviável qualquer tipo de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, à revelia do legislador e do administrador público, sob pena de patente afronta ao princípio da separação dos Poderes e, pois, ao próprio Estado Democrático de Direito e ao princípio da Democracia.”
e,

(
IV
)
“o caso vertente não se trata de uma situação excepcional que justifique a intervenção do Poder Judiciário na intensidade postulada, especialmente, se considerarmos que parte substancial das exigências formuladas pelo órgão ministerial já está englobada no projeto de reforma que será executado em breve.”
.

Pugnou, assim, a concessão de efeito suspensivo
.
Subsidiariamente, a ampliação do prazo estabelecido na origem, em atenção ao princípio da razoabilidade e, no mérito, o provimento do Recurso.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, esta Relatoria exarou Decisão concedendo, em parte, o pedido de efeito suspensivo, cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“DECISÃO

(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade recursais, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Depreende-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL formalizou o ajuizamento da AÇÃO CIVIL PÚBLICA
(Processo nº 0032041-52.2019.8.08.0035), com pedido de tutela de urgência, em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA, visando a implementação de políticas públicas de assistência social, consubstanciada na imediata realização de obras emergenciais, voltadas à reparação da estrutura física do ALBERGUE BOM SAMARITANO, situado na Rua Moacyr Mota, nº 37, Santa Rita, Vila Velha – ES, sustentando que tal obrigação vem sendo procrastinada pela Municipalidade, desde a data de
10/02/2011
.

Em consequência, restou proferida a Decisão objurgada, no sentido de deferir, em parte, o pleito liminar deduzido pelo Recorrido, sob o fundamento de que a necessidade de reforma do local seria incontroversa, bem como por existir verba destinada para tanto, inclusive, depositada em conta bancária do Recorrente, assim como Projeto aprovado, inexistindo justificativas para tamanha demora,
in verbis:

“DECISÃO

(...)

O MPES requer tutela de urgência para impor as seguintes medidas ao Município:

a) A realização de reformas/reparos emergenciais dos itens abaixo no prazo máximo de 90 (noventa) dias:

a.l) Cozinha: reparo de azulejos quebrados, infiltrações das paredes e descascamento do teto; substituição da porta danificada; retirada de todos os materiais em desuso ou inservíveis; limpeza das básculas; colocação de lixeira com tampa de acionamento por pedal; instalação de suporte para papel toalha e para sabonete líquido próximo à pia; colocação de acabamento liso e impermeável embaixo da pia e das bancadas; disponibilização de mesa(s) e cadeiras para utilização pelos funcionários;

a.2) Refeitório: colocação de bebedouro de uso coletivo, abolindo o uso de garrafas PET; colocação de suporte com copo descartável ou aquisição de canecas de uso individual; canalização da fiação elétrica e cobertura adequada ou retirada do padrão de energia desativado; disponibilização de mesas e cadeiras em quantidade suficiente para atender ao número de pessoas abrigadas;

a.3) Depósito de alimentos/materiais: colocação de tela nas aberturas (janelas e básculas) da cozinha e do depósito de materiais e alimentos; revestimento das prateleiras com material liso e impermeável; organização do ambiente e armazenamento dos produtos conforme a orientação da Vigilância Sanitária Municipal:

a.4) Banheiro dos funcionários: reparo dos azulejos/cerâmica; fixação do lavatório para as mãos e reparo do vazamento; manutenção e fixação da caixa de descarga; instalação de suportes de papel toalha e sabonete líquido; colocação de ralo escamoteável; colocação de lixeiras com tampa de acionamento por pedal; limpeza das básculas;

a.5) Banheiro "A": reparo ou troca dos azulejos/cerâmicas e do assento sanitário; reparo da descarga; reparo do descascamento das paredes; colocação de lixeira com tampa de acionamento por pedal; colocação de chuveiro; colocação de ralo escamoteável;

a.6) Banheiro "B": reforma completa, com o conserto hidráulico do vaso sanitário. infiltrações, cerâmica etc. devendo ser disponibilizados os mesmos equipamentos mencionados nos itens "a.4" e "a.5" (lixeira com tampa acionada por pedal, ralo escamoteável. suporte de papel toalha e sabonete líquido, chuveiro etc);

a.7) Alojamentos/quartos: nivelamento do piso; reparo de todo o circuito elétrico. com o aterramento ou canalização de toda a fiação; reparo e/ou substituição das camas e beliches; substituição dos colchões e dos forros impermeáveis danificados; colocação/substituição/reparo dos ventiladores de teto, que devem ser colocados em número suficiente para atender à quantidade de usuários em cada quarto; melhoria da ventilação e da iluminação natural;

a.8) Lavanderia: colocação de cobertura na área externa onde se localiza a lavanderia; colocação de revestimento impermeável nas paredes; disponibilização de, no mínimo. 03 (três) máquinas de lavar roupas, sendo ao menos 01 (uma) para utilização pelos usuários, devendo o processo de lavagem das roupas pessoais e roupas de cama seguirem os processos indicados pela Vigilância Sanitária Municipal;

a.9) Recepção: disponibilização de cadeiras em número suficiente para a quantidade de pessoas atendidas; disponibilização de chaves e cadeados para utilização dos armários pelos usuários; disponibilização de armários em quantidade suficiente para atender a todos os usuários;

a. 10) Sala do serviço social e sala da coordenação: melhoria da iluminação; limpeza das básculas; manutenção dos aparelhos de ar condicionado; reparo do circuito elétrico, com o aterramento/canalização dos fios expostos e a instalação de tomadas em quantidade suficiente; retirada dos materiais inservíveis; substituição do sola com forro danificado; disponibilização de ao menos 01 (um) computador e 01 (uma) impressora para elaboração dos relatórios pela assistência social; a.l 1) Adequações gerais: reposição/substituição de todas as tomadas, interruptores. caixas de passagem etc. danificados ou ausentes; canalização/aterramento de toda a fiação exposta; pintura das paredes; limpeza do reservatório de água e troca dos filtros dos bebedouros, desinsetização e desratização.

b) No mesmo prazo de 90 (noventa) dias, a apresentação de estudo, incluindo previsão orçamentária, para a contratação de profissionais para atuar junto ao Abrigo Bom Samaritano, visando adequar o quadro de recursos humanos do equipamento à Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS, quais sejam: 01 (um) coordenador:' (um) assistente social; 01 (um) psicólogo (o equipamento ainda não contava com o profissional); 08 (oito) educadores sociais (cuidadores); 01 (um) auxiliar administrativo: (dois) auxiliares de serviços gerais; 01 (um) porteiro); e 01 (um) vigilante;

c) Após o cumprimento do item "a", a realização de vistoria pela Vigilância Sanitária Municipal e pelo Corpo de Bombeiros Militar no Abrigo Institucional Bom Samaritano. cujo relatório respectivo deverá ser apresentado em Juízo no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

d) A realização das adequações indicadas nos relatórios do item anterior ("c") pelo requerido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a sua apresentação em Juízo, ao final do qual deverão ser apresentados pela municipalidade os respectivos alvarás sanitário e de licença do Corpo de Bombeiros;

e) No mesmo prazo do item "d", a apresentação de projeto executivo de reforma completa da estrutura do Abrigo Bom Samaritano. que adeque o seu funcionamento às diretrizes previstas na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS n° 109/2009) e que leve em consideração o número de pessoas atendidas e a quantidade de profissionais necessários para atuar no equipamento;

Como relatado, sustenta o MPES que houve inércia do Município de Vila Velha em promover reformas da estrutura do Abrigo Bom Samaritano, localizado no bairro Santa Rita, neste Município, instituição que presta serviço social pessoas em situação de rua.

A Constituição Federal, visando dar efetividade aos fundamentos do Estado Brasileiro, em especial, o da dignidade da pessoa humana, concretizando os objetivos previstos em seu art. 3º, dentre os quais, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, instituiu a seguridade social, como instrumento de proteção social, objetivando abarcar todos os cidadãos nas situações geradoras de necessidades.

Nesse sentido, extrai-se do artigo 6º,
caput,
da CF que é dever do Poder Público ditar políticas públicas na área de assistência aos desamparados. Ademais, em caso de omissão administrativa no atendimento desse mister, caberá ao Poder Judiciário reparar ilegalidades, com fulcro no artigo 5º, XXXV, da CF.

Registre-se, ainda, o dever do Estado de garantir o mínimo existencial aos cidadãos, torna inaplicável o princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado na Constituição Federal como um dos pilares (fundamentos) do nosso Estado Democrático e Social de Direito (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal), conforme assentado pela jurisprudência do C. TJES (Agravo de Instrumento, 35169005085, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 05/07/2017).

Em situação semelhante à presente, já decidiu o C. TJES que não viola o princípio da separação de poderes medida judicial que determine a construção de abrigo com finalidade de assistência social por ente federativo. Veja-se:”

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE INSTITUCIONAL DE ABRIGO AO IDOSO. ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE RISCO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
DEVER DO ESTADO. ARTIGO 230 E ESTATUTO DO IDOSO
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À RESERVA DO POSSÍVEL E À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.
PEDIDO AUTORAL E SUA INTERPRETAÇÃO SEGUNDO O NOVO CPC. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) Sob a ótica constitucional, revela-se inquestionável o dever do ente Municipal em prover medidas protetivas de assistência aos idosos e o direcionamento de verbas públicas às garantias de caráter fundamental. No âmbito da administração pública, a intervenção do Poder Judiciário se dá, em caráter excepcional, na esfera de cumprimento da norma legal, de modo a concretizar direitos e garantias consagradas, tanto na Constituição Federal, quanto na legislação infraconstitucional, coibindo omissões de políticas essenciais atreladas à dignidade humana, o que não implica em violação à separação dos poderes. Precedentes. 2.(...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 045130030989, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017)”

Na mesma linha de consideração, colacionam-se acórdãos da jurisprudência de tribunais brasileiros:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA TUTELAR INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. SOLIDARIEDADE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS QUANTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E A PROTEÇÃO E GARANTIA DOS DEFICIENTES FÍSICOS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA OFERTAR ABRIGO. I. O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública visando a proteção de interesses individuais indisponíveis. Inteligência do artigo 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 8.625/93. II. Conforme dispõe o artigo 23 da Constituição Federal, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. III.
A assistência social será prestada a quem dela necessitar, tendo como objetivos, dentre outros, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência. IV. É dever do Município oferecer vaga em abrigo para deficiente físico que precisa de cuidados especiais e não possa ser cuidado por sua família.
REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - DUPLO GRAU DE JURISDICAO: 04334909320148090142, Relator: DR(A). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 01/11/2016, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2147 de 10/11/2016)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REEXAME NECESSÁRIO "INVERTIDO" considerado interposto – Aplicação analógica do artigo 19 da Lei nº 4.717/1965 – Demanda voltada a compelir o Estado de São Paulo e o Município de Guarulhos à criação de uma Casa-Abrigo de Acolhimento Provisório para mulheres, acompanhadas, ou não, de seus filhos, em situação de risco ou ameaças, em razão da violência doméstica ou familiar, em local seguro, adequado e mantido em sigilo, dotado de equipe multidisciplinar especializada neste tipo de atendimento – Não há óbice ao controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário, seja alvejando a implantação deficiente destas, seja censurando a omissão (mora não razoável) na implementação dos programas governamentais comandados pelo ordenamento jurídico –
Consiste dever do Poder Público ditar políticas públicas na área de assistência aos desamparados, a teor do disposto no artigo 6º, caput, da CF, cabendo ao Poder Judiciário reparar ilegalidades, com fulcro no artigo 5º, XXXV, da CF, desde que se verifique injustificada omissão administrativa no atendimento desse mister
- (...) Construção de casa-abrigo que consiste em política pública específica e essencial ao atendimento de mulheres que sofrem de violência, indicada como solução de última saída para os momentos em que há risco de vida iminente, na ausência de outro lugar seguro para acolher, de maneira sigilosa, as vítimas, evitando a perpetuação e agravamento das agressões -(...) -
A efetivação do direito social à assistência aos desamparados (artigo 6º, C.F.) não pode ser obstaculizada pela teoria da "reserva do possível" – Direito social, inerente à consubstanciação do mínimo existencial, que integra o núcleo essencial do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, C.F.) e reclama prestações estatais positivas
–
Se a Municipalidade de Guarulhos solicitou e comprovadamente recebeu verba federal para a implantação de uma casa-abrigo (o projeto apenas não foi levado a efeito por questões burocráticas relacionadas à licitação da obra, resultando na devolução da quantia repassada), não é razoável que se levantem gargalos fáticos e jurídicos

(sobretudo a falta de recursos materiais) para obstaculizar a plena efetivação do direito fundamental
(...)

(TJ-SP - AC: 10040910220188260224 SP 1004091-02.2018.8.26.0224, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/05/2019)

No caso em comento, tem-se que o
parquet
logrou demonstrar inércia da Administração Pública municipal em diligenciar a reforma do abrigo objeto da demanda.

Com efeito, c
onsta dos autos em apenso (procedimento administrativo nº 2014.0009.3702-76) sucessivos relatórios do Centro de Apoio Operacional de Defesa Comunitária (CACO/MPES) e da Vigilância Municipal atestando irregularidade no abrigo, as quais não foram sanadas por mais de cinco anos, período em que o MPES solicitou diversas providências ao ente municipal.

Observa-se que as providências postuladas pelo MPES em sede liminar pretendem levar a efeito as adequações indicadas pela Vigilância Sanitária Municipal e pelo Centro de Apoio Operacional.

A toda evidência, as irregularidades encontradas no abrigo previsão ser sanadas para que se possa assegurar a correta prestação da assistência social, assim como concluiu o MPES, responsável pela fiscalização do ordenamento jurídico.

Registra-se, ademais, que a Secretaria de Assistência Social se manteve inerte diante da proposta de Termo de Ajustamento de Conduta com o MPES, conforme destacado na inicial.

Por fim, é de se destacar que havia orçamento para as obras necessárias.
É o que ressai do Ofício (nº 2016/2018/GAB/SEMAS/VV), datado de 26/04/2018, subscrito pela Secretária Municipal de Assistência Social (fls. 516/516-verso), a esclarecer:
“o recurso para a reforma do Albergue Bom Samaritano foi liberado e está depositado em conta nº 24.259.327 – Banestes – no valor de R$ 263.359,93”
(fl. 516 dos autos em apenso)
.

Sendo assim, aplica-se
in casu
o entendimento jurisprudencial encampado pelo C. TJES no sentido de que a negligência na aplicação do orçamento da seguridade social autoriza tutela judicial para impor a utilização dessa verba, não se evidenciando ingerência indevida do Poder Judiciário na seara constitucionalmente afeta ao Poder Executivo.
(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 045130030989, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017).

No mesmo sentido, conforme decidiu o STJ, “
Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.”
(REsp 1488639/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014).

Sendo assim, ante o exposto, é de rigor seja imposto ao Município as obrigações de fazer requeridas pelo parquet, exceto aquela solicitada no item “b” (fl. 12), que envolve contratação de pessoal, em relação a qual considero necessária cognição exauriente.

Assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que o Município de Vila Velha cumpra as diligências requeridas pelo Ministério Público do Espírito Santo, nos itens “a”, “c”, “d”, “e”, acima transcritos, devendo observar o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Deverá o Município comprovar nos autos o cumprimento de cada um dos itens destacados na exordial, por meio de declaração subscrita pelo serventuário que tiver por competência funcional a responsabilidade para implementação de cada uma dessas providências.”

“
Fica ressalvado o cumprimento de eventual medida concedida por meio desta decisão (até nova deliberação do Juízo a respeito), na hipótese do Município lograr demonstrar, por meio de declaração subscrita por profissional com habilitação técnica na respectiva área (engenharia, recursos humanos, etc), que demonstre, motivadamente, que a medida em relação à qual se manifesta o técnico é, na situação concreta deste processo, desnecessária ou desarrazoada.

Ademais, deverá o Município apresentar relatório nos autos do que tiver sido feito até o dia 15/01/2020.

Intime-se
o Município,
por seu procurador
, bem como na pessoa do
Secretário Municipal de Serviço Social, esse último por mandado.

Fique ciente o Secretário acima referido que, em caso de omissão, haverá incidência de multa e, nesse caso, tão logo exigida a referida penalidade dos cofres municipais, será dada ciência ao Ministério Público para que aquele órgão examine da existência de eventual ato de improbidade administrativa por omissão, examinando também a possibilidade de requerer eventual restituição aos cofres municipais do valor expendido com o pagamento da multa supra citada, nos termos dos artigos 10 e 12, inciso II, da lei 8429/92.

No mais, na hipótese de haver necessidade das partes produzirem provas, especifiquem-nas, justificando sua relevância e pertinência à luz do objeto desta demanda. Para tanto, concedo prazo preclusivo de 15 (quinze) dias.

Vila Velha, 27/10/2020

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

Juiz de Direito”

Feitos os devidos esclarecimentos, passo à análise do pedido de efeito suspensivo, o qual restou alicerçado, em resumo, na suposta inexistência de inércia do Recorrente e ausência de motivos para a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Impõe-se registrar, neste particular, que a Constituição Federal
fixou políticas públicas prioritárias
que devem ser implementadas pelo Executivo e também pelo Legislativo,
atinentes aos direitos sociais
, nos quais se inserem o direito à moradia e assistência aos desamparados, restando ao Poder Público, nestas hipóteses, a
discricionariedade apenas quanto aos meios
de efetivação desses direitos.

Nesse passo, em se tratando de
direitos fundamentais sociais, não há falar-se em discricionariedade do administrador em decidir acerca de sua efetivação ou não
, porquanto
a implementação de direitos fundamentais é atividade vinculada, desmoronando, nesse sentido, qualquer alegação de discricionariedade
:

“os direitos fundamentais limitam a discricionariedade do administrador. A supremacia deontológica dos direitos fundamentais torna irrelevante qualquer juízo de conveniência, e sua urgência afasta a cogitação da oportunidade”
[1]
.

Em síntese, admitindo-se uma vinculação da atividade administrativa quanto aos fins, que são constitucionais, haveria uma discricionariedade de meios, isto é, a
Administração teria o poder discricionário apenas para decidir as formas de efetivação dos direitos fundamentais sociais
, sendo certo que
a sua morosidade ou inadequação da modalidade elegida para o alcance do fim protegido constitucionalmente, faz com que seja admitida a intervenção do Poder Judiciário
.

A propósito, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido de que
“
A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de
políticas

públicas
pelo Judiciário,
ante a
inércia
ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais
. Precedentes.”
(
STF
-ARE 1.123.139-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018) (grifo nosso).

Na hipótese vertente, analisando o arcabouço probatório até então produzido nos autos, identifico, em sede de cognição sumária, que o
decisum
não merece qualquer reparo,

porquanto

visa fornecer os meios necessários à efetivação de direitos fundamentais, previstos no artigo 6º, da Constituição Federal
[2]
, diante da morosidade do Recorrente que, desde o ano de 2011, vem protelando a efetiva realização de obras emergências de reparação da estrutura física do ALBERGUE BOM SAMARITANO.

Isto porque, a despeito de o Recorrente haver se compromissado em realizar as referidas obras desde a s constatação de sua necessidade, ainda no ano de 2011, posteriormente, em
13/08/2015
, fora constato pelo Recorrido que o local ainda continuava em péssimas condições de habitabilidade e salubridade, com fios elétricos expostos, banheiros danificados, sem chuveiro, quartos pequenos, falta de alimentação, dentre outras.

Sequencialmente, houve um novo comprometimento da Municipalidade em dar início à reforma do local em questão “
TENDO EM VISTA JÁ EXISTIR VERBA DESTINADA PARA TANTO, bem como para demais melhorias (como reparo ou aquisição de móveis e eletrodomésticos
”. (ID Nº 953815 – Pag. 5), fato ocorrido no início de 2018, contudo, apenas “
aumentou o quantitativo de vagas para usuários no equipamento SEM QUALQUER MELHORIA NA ESTRUTURA FÍSICA
”. (ID Nº 953815 – PÁG. 6).

Ato contínuo, no intuito de resolver a questão, após audiência entre as partes, a Municipalidade noticiou que
“os recursos estaduais destinados à reforma do abrigo Bom Samaritano, oriundos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FUNCOP), haviam sido bloqueados por erros nas prestações de contas da gestão anterior.”,
enfatizando que,
“Com a liberação da verba, no valor de R$ 263.359,93 (duzentos e sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), alegou-se que o início das obras dependia tão somente da transferência dos abrigados para outro local provisório, até a conclusão da reforma.”
(ID nº 953815 – Pág. 7).

Ocorre que, em
12/12/2018
, ou seja, 08 (oito) meses após a sobredita reunião e 07 (sete) anos após o primeiro compromisso ocorrido em 2011, sustentou a Municipalidade que
“a situação estrutural era muito pior do que o pensado”
e que
“seria necessário uma reforma do imóvel da Casa Lar Feminina antes da transferência temporária do abrigo Bom Samaritano para lá, a fim de viabilizar posteriormente a reforma do próprio abrigo, o que levaria aproximadamente 10 (dez) meses. Contudo, após um ano desde a referida audiência, verifica-se que a municipalidade não procedeu conforma acordado”
(ID nº 953815 – Pág 6/7), nada sendo efetivamente realizado, desde então, visando que a obra fosse, de fato, concluída em 2019, como afirmara ainda no ano de 2018.

Desta forma, nesta seara preliminar de cognição, tenho que o
decisum
objurgado não exorbitou o controle de legalidade a ser aferido pelo Poder Judiciário em relação às políticas públicas, notadamente considerando o lamentável descaso do Recorrente para com a efetivação da sua obrigação de conclusão da obra em comento.

Por outro lado, não se tem como desconsiderar as ponderações levadas a efeito pelo Município Recorrente, acerca do prazo que lhe fora conferido para o cumprimento das medidas que lhe foram impostas - 120 (cento e vinte) dias -, considerando os problemas advindos da pandemia ocorrida no ano de 2020.

Nesse passo e considerando que já se passaram 04 (quatro) meses, desde que a Decisão restou proferida, em 27/10/2020, tenho que a manutenção do prazo nela estipulado, contabilizado a partir do presente
decisum
, resta suficientemente razoável ao cumprimento da obrigação, mormente porque toda a parte de planejamento e execução vem sendo estudada pelo Recorrente, tanto que afirmou que a obra estaria pronta em 2019.

Isto posto,
concedo, em parte, o efeito suspensivo
, exclusivamente para fins de contabilizar o prazo de 120 (cento e vinte) dias estipulado no
decisum
objurgado, a partir da publicação da presente Decisão,
sem prejuízo da reanálise integral da matéria por ocasião do julgamento de mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento
.

Intimem-se
o Recorrente para ciência desta Decisão
.

Intime-se
o Recorrido para ciência deste
decisum,
bem como para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se
ao douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum
.

Intime-se
o douto representante do Ministério Público de 2° (Segundo) Grau para manifestar-se no feito.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória-ES, 18 de fevereiro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
retrotranscrito, confirmo o entendimento anteriormente externado por esta Relatoria,
na medida em que
não se tem como desconsiderar as ponderações levadas a efeito pelo Município Recorrente, acerca do prazo que lhe fora conferido na Decisão objurgada para o cumprimento das medidas impostas na origem - 120 (cento e vinte) dias para conclusão das obras do ALBERGUE BOM SAMARITANO -, considerando os problemas advindos da pandemia ocorrida no ano de 2020 e como já se passaram cerca de 10 (dez) meses, desde que a citada Decisão restou proferida, em 27/10/2020, tenho que a manutenção do prazo nela estipulado, contabilizado a partir do presente
decisum
, resta suficientemente razoável ao cumprimento da obrigação, mormente porque toda a parte de planejamento e execução vem sendo estudada pelo Recorrente, tanto que afirmou que a obra estaria pronta em 2019.

Isto posto, nos termos da fundamentação supracitada,
CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para reformar a Decisão objurgada
exclusivamente para fins de contabilizar o prazo de 120 (cento e vinte) dias estipulado no
decisum
objurgado, a partir da publicação da aludida Decisão concessiva do parcial efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
GOUVÊA, Marcos Maselli.
O controle judicial das omissões administrativas
:
novas perspectivas de implementação dos direitos prestacionais. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 271.

[2]

“
Art. 6º
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000095-14.2021.8.08.0000

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCLUSÃO DE REFORMA DE ABRIGO PÚBLICO. MOROSIDADE. INTERVENCÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE. PRAZO CONCEDIDO. 04 (QUATRO MESES). MANUTENÇÃO, ENTRETANTO, CONTABILIZADO A PARTIR DESTA DECISÃO, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no sentido de que
“
A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de
políticas

públicas
pelo Judiciário,
ante a
inércia
ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais
. Precedentes.”
(
STF
-ARE 1.123.139-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018) (grifo nosso).

II –
Na hipótese, o Município de Vila Velha, em mais de uma oportunidade, prometeu concluir a reforma do

ALBERGUE BOM SAMARITANO, contudo, sua inércia perdura desde o ano de 2018, desta forma, o
decisum
objurgado que lhe concedeu o prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão não exorbitou o controle de legalidade a ser aferido pelo Poder Judiciário em relação às políticas públicas e considerando que já se passaram 09 (nove) meses, desde que a Decisão restou proferida, em 27/10/2020, tenho que a manutenção do prazo nela estipulado, contabilizado a partir do presente
decisum
, resta suficientemente razoável ao cumprimento da obrigação, mormente porque toda a parte de planejamento e execução vem sendo estudada pelo Recorrente, tanto que afirmou que a obra estaria pronta em 2019.

III.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada

exclusivamente para fins de contabilizar o prazo de 120 (cento e vinte) dias estipulado no
decisum
objurgado, a partir da publicação da aludida Decisão exarada por esta Relatoria, concessiva em parte o efeito suspensivo recursal, nos termos da fundamentação retro aduzida.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão exclusivamente para fins de contabilizar o prazo de 120 (cento e vinte) dias estipulado no decisum objurgado, a partir da publicação da presente Decisão, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.